Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal e supressão de instância, uma vez que a apelação objetiva reformar a sentença que fixou os honorários por equidade, bem como o recurso não delineou o quantum devido a ser arbitrado. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora